Tribunal: TJDFT
Processo: 0712341-45.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-05

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0712341-45.2023.8.07.0000 AGRAVANTE: FRANCISCO DE ASSIS FERNANDES AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL, INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL - IPREV DECISÃO Consoante informação extraída do PJe 1o Grau, no julgamento dos embargos declaratórios opostos contra a decisão agravada, o Juízo a quo reconsiderou a ordem de sobrestamento do feito, objeto deste AGI, determinado a expedição de precatório do valor incontroverso (Proc. 0707453-18.2019.8.07.0018 – id 154858333). Resta, portanto, prejudicado o recurso pela perda superveniente do objeto. Posto isso, não conheço do agravo de instrumento. Intimem-se. Dê-se baixa. Brasília, 28 de abril de 2023 Desembargador FERNANDO HABIBE RELATOR